Tribunal: TJMT
Processo: 1015907-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015907-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LIDIANO MORAES DE AMORIM
AGRAVADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIDIANO MORAES DE AMORIM contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão (no 1025966-41.2020.8.11.0041) ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, bem como determinou a citação do requerido, ora agravante, para proceder o pagamento integral da dívida, no prazo de 05 dias da execução da medida liminar.
Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a instituição financeira não esgotou todos os meios para sua localização, apresentando Aviso de Recebimento com a informação de “endereço insuficiente”, bem como sequer houve protesto do título.
Destaca que nunca teve conhecimento da notificação de constituição em mora, só tomando conhecimento da medida judicial promovida pela agravada quando o veiculo fora arbitrariamente apreendido, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão de origem seja extinta, sem resolução de mérito e, tendo a agravada vendido/alienado o veículo à terceiro, requer seja a mesma condenada ao pagamento da multa prevista no §6o do art. 3o do Dec. Lei 911/69.
A liminar foi indeferida (ID. 101241496).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 102802953).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada no Superior Tribunal de Justiça sob a técnica dos recursos repetitivos, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Pois bem.
É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:
“Art. 2o - [...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (g.n.).
Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).
Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “ex re”, in verbis:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2o dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.
O que se observa com a alteração estabelecida na Lei no 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a alteração legislativa que trouxe maior relevância foi a dispensa da obrigatoriedade da constituição do devedor em mora por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, sobretudo em razão da conduta adotada pelas instituições financeiras de se utilizar de Cartórios localizados em Comarcas diversas daquelas dos domicílios dos devedores.
Senão vejamos a anterior redação revogada:
§ 2o - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
A bem da verdade, a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.
Conforme se vê, in casu, Como se vê, no caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço insuficiente" (ID. 100385530 - Pág. 69), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravante por ocasião da celebração da avença – “Rua 7, S/No, Resi. Coxipo – cep 78090-340 - Cuiabá” (ID. 100385530 - Pág. 28).
Ademais, como bem salientou a decisão agravada ” (ID. 100385530 - Pág. 77):
“Inicialmente tenho que o autor encaminhou notificação para RUA BRASÍLIA 177 JARDIM DAS AMÉRICAS a qual foi recebida por terceiro, enquanto, aquela enviada ao do contrato RUA SETE S/N, RES. COXIPÓ, foi devolvida por endereço insuficiente.
Desta feita, tem-se que o réu foi regularmente notificado.
Outrossim, na petição levada à efeito pelo devedor, este não nega residir na Rua Brasília n.177, J.das Américas, aduzindo, apenas que a notificação foi recebida por parte não interessada no processo, no entanto, a Lei não exige que seja recebida pelo devedor, mas sim, que seja encaminhada ao local de residência do devedor.
Devo salientar, que na procuração ID.48737965 consta como moradia do devedor - RUA SETE, 12, Q-25, RESIDENCIAL COXIPÓ, ou seja, deixou de fornecer ao credor seu local de residência de forma correta quando da efetivação do contrato e, visando esclarecer essa divergência, foi feita a pesquisa na DRF, onde este lança o mesmo dado incompleto, conforme extrato que segue, evidenciando, que deu causa a devolução da correspondência, deixando de fornecer endereço atual completo ou mesmo de sua alteração, já que localizado pelo Correio na Av. Brasilia.
Assim, tenho que o réu deu causa à devolução da correspondência, bem como, atua de forma temerária, ao comparecer em juízo fazendo ilações sem prova de sua real residência ou que tenha atualizado aquele contido na cártula, portanto, tenho que este foi notificado e NÃO CONHEÇO do pleito firmado por este no ID.48737967.
Diante disso passo a análise da liminar da busca e apreensão.”
Depreende-se, portanto, que a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014, ao § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
In casu, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.
Nesse mesmo sentido, precedentes das Cortes Superiores:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.
2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.
7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83⁄STJ. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA DA PARCELA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora deverá ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.
2. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou a ausência de depósito da quantia incontroversa da prestação do financiamento, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7⁄STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 673.820⁄MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄08⁄2015, DJe 17⁄08⁄2015)
No mesmo sentido, vejamos os seguintes arestos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ODE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDCUIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REMESSA DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – COMPROVADO O RECEBIMENTO - NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2o, DO ART. 2o, DO DECRETO LEI No 911⁄69 (LEI No 13.043⁄14)– DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO SER REALIZADA POR MEIO DE CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS OU PROTESTO – MORA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 267, INC. IV, DO CPC – SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVI DO. 1.Nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911⁄1969 (alterado pela Lei no 13.043⁄14) 2.O que se observa com a alteração estabelecida na Lei no 13.043⁄2014, que entrou em vigor em 14⁄11⁄2014, portanto, antes do ajuizamento da demanda (1o⁄09⁄2015), é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.Ademais, a alteração legislativa que trouxe maior relevância foi a dispensa da obrigatoriedade da constituição de devedor em mora por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. 4.Depreende-se, portanto, que a nova redação dada pela Lei no 13.043⁄2014, ao § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911⁄69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 5.In casu, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, tendo sido devidamente recebida no referido endereço. 6.O Banco apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia – comprovar a constituição em mora do devedor – para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72, do c. STJ, de sorte que não deve prevalecer a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 267, inc. IV, do CPC. 7.Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APL: 00022113820158080049, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 02/05/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2016)
Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, ainda que tenha sido devolvido pelo motivo: “endereço insuficiente”, reconhece-se a eficácia do ato.
Portanto, comprovado o envio da notificação ao devedor/agravado no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor fiduciário.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 04 de setembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora